Tribunal: STF
Processo: MS 36133
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA QUE CONCEDEU A ORDEM, PARA ANULAR O ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU, DE MODO LINEAR, SEM O ESTABELECIMENTO DE PRAZO OU CONDIÇÃO, A SUSPENSÃO DE ATOS TENDENTES A DAR EFETIVIDADE AO ESTATUÍDO EM LEI ESTADUAL. CONDUTA QUE, ENQUANTO EQUIVALENTE AO DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NÃO ADERE AO ROL DE ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA.



    1. Não encontra guarida na jurisprudência desta Suprema Corte a linear suspensão, pelo Conselho Nacional de Justiça, sem o estabelecimento de qualquer prazo ou condição, da eficácia de diploma legal estadual, em procedimento que se assemelha ao deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade (arts. 10 a 12 da Lei nº 9.868/1999).



    2. Desprovido de função jurisdicional e do papel de Corte Constitucional, o Conselho Nacional de Justiça, embora integrante do Poder Judiciário, não exerce fiscalização abstrata de validade de lei. Compreensão consentânea com a esposada pelo Plenário desta Casa no recente julgamento de 8 (oito) impetrações coletivas (mandados de segurança nºs 35.410, 35.490, 35.494, 35.498, 35.500, 35.812, 35.824 e 35.836).



    3. Inviabilidade, na espécie, de promover-se fiscalização de juridicidade à luz de resoluções do CNJ, uma vez que elas não se revestem de patamar hierárquico superior nem constituem fundamento de validade da lei estadual enfocada (Lei nº 13.964/2018 do Estado da Bahia, que criou, no âmbito do Tribunal de Justiça local, 09 (nove) cargos de Desembargador, e os correlatos cargos comissionados de Assessor de Desembargador, símbolo TJ-FC-2, e de Assistente de Gabinete, símbolo TJ-FC-3). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.